Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-41.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ISSQN/Taxa – Exercícios de 2004 a 2006 – Sentença julgando improcedente os embargos – Possibilidade – Pretensão a reforma – Inadmissibilidade – Alegação de cerceamento de defesa - O Juiz é o destinatário da prova e é atividade discricionária do mesmo decidir quais as provas a serem produzidas - Prescrição – Inocorrência - Ajuizamento na vigência da LC 118/05

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ISSQN/Taxa – Exercícios de 2004 a 2006 – Sentença julgando improcedente os embargos – Possibilidade – Pretensão a reforma – Inadmissibilidade – Alegação de cerceamento de defesa - O Juiz é o destinatário da prova e é atividade discricionária do mesmo decidir quais as provas a serem produzidas - Prescrição – Inocorrência - Ajuizamento na vigência da LC 118/05 – Ação ajuizada dentro do quinquênio legal – Artigo 174, do Código Tributário Nacional – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Nos termos do § 11°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem ser majorados á razão de R$ 100,00, totalizando R$ 600,00, coo bem fixado na r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002571-41.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante FELÍCIA
CARDOSO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
2
APELAÇÃO.No: 1002571-41.2019.8.26.0266.
COMARCA : ITANHAÉM.
APELANTE. : FELÍCIA CARDOSO DE BRITO.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho.
VOTO No: 48.582.
EMENTA: Embargos à Execução Fiscal ISSQN/Taxa
Exercícios de 2004 a 2006
Sentença julgando
improcedente os embargos Possibilidade Pretensão a
reforma Inadmissibilidade Alegação de cerceamento de
defesa - O Juiz é o destinatário da prova e é atividade
discricionária do mesmo decidir quais as provas a serem
produzidas - Prescrição Inocorrência - Ajuizamento na
vigência da LC 118/05
Ação ajuizada dentro do
quinquênio legal
Artigo 174, do Código Tributário
Nacional Sentença mantida Recurso Improvido.
Nos termos do § 11°, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários recursais devem ser majorados á razão
de R$ 100,00, totalizando R$ 600,00, coo bem fixado na r.
sentença.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 90/94 de relatório adotado que, julgou
improcedentes os embargos à execução, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a
embargante arcará com o pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados estes, de forma equitativa, em R$ 500,00,
sobre os quais incidirão correção e juros legais (art.
85, §8o). Tudo em vista do grau de zelo, do lugar de
prestação do serviço, da natureza e importância da causa,
do trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte
vencedora e do tempo exigido, ex vi do §2o do art. 85 do
CPC, ressalvada a gratuidade deferida nesta decisão.
Inconformada, apela FELÍCIA CARDOSO DE
BRITO, requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. sentença, determinando a inexigibilidade
dos débitos fiscais.
Recurso recebido e processado, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
3
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 25.06.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos
por FELÍCIA CARDOSO DE BRITO em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM alegando, em síntese, prescrição do
crédito
tributário,
inexistência
do
débito
fiscal,
limitação dos juros de mora e da multa (fls. 1/12).
Contudo, a r. sentença julgou improcedente
os embargos, afastando a alegação da prescrição; bem como
a inexistência de débito fiscal.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador da apelante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
Insiste a apelante na argumentação de que
a sentença proferida feriu frontalmente norma jurídica
que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
4
vez que o cerceamento de defesa é manifestamente
comprovado
diante
do
julgamento
antecipado
sem
a
possibilidade de produção de outras provas, sendo que, às
fls., 60/61, a recorrente postulou pela intimação das
testemunhas, bem como seu depoimento pessoal.
Contudo, sem razão.
O Juiz é quem preside os autos; é o
destinatário da prova, podendo, pois, decidir quais as
que deverão ser levadas a efeito; trata-se de atividade
discricionária do mesmo.
“O Magistrado também zela não só pela
rápida solução do litígio, mas também pela instrução
completa, suprindo eventuais deficiências das partes”.
O
inconformismo
da
apelante
reside,
apenas, no fato de que o Eminente Magistrado não decidiu
conforme suas pretensões, o que não se pode censurar
porque, em agindo dessa forma, estaria sendo parcial.
Trata-se de matéria exclusivamente de
direito, o que dispensa uma maior dilação probatória,
conforme o artigo 17, parágrafo único, da Lei de
Execuções Fiscais.
Aliás, como bem esclareceu o Nobre Procurador Municipal em suas contrarrazões (fls.
129/133):
Sobre o fato alegado de nunca ter exercido a
função de costureira, a documentação juntada
aos autos desmente tal afirmação (fs. 49 e
ss.), devendo a Parte contrária ser condenada
nas penas da litigância de má-fé por falsear a
verdade.
De fato, smj, existe elementos e prova nos
autos que deitam por terra a tese arguida pela apelante
de que, nunca exerceu a função de costureira no
Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
5
O próprio documento de (fls. 49) comprova
que a apelante solicitou em 11.10.1993 sua inscrição
municipal na Prefeitura de Itanhaém como “Costureira
Autônoma”.
Tal elemento juntado aos autos em nada
corrobora com a tese defendida pela apelante que, diga-se
de passagem, beiram ás raízes da má-fé.
No mérito, melhor sorte não assiste á
apelante, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Versa
na
origem
de
execução
fiscal
ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE ITANHAÉM em face de FELÍCIA CARDOSO DE BRITO
objetivando o recebimento de ISSQN/Taxa de expediente,
dos exercícios de 2004 a 2006, no valor total de R$
689,09 (CF, CDA fls. 13/15).
A ação foi manejada em 09.12.2008, com
despacho determinando a citação lançado em 30.12.2008
(fls. 17).
Nos termos do artigo 174 do CTN, “a ação
para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
A teor do artigo 142 do Código Tributário
Nacional
o
crédito
tributário
se
constitui
pelo
lançamento, ao passo que a inscrição da dívida é apenas a
prática de ato administrativo unilateral que nada tem a
ver com o termo “a quo” do prazo decadencial ou
prescricional1.
A
notificação
ao
sujeito
passivo
é
condição de eficácia do lançamento.
1 "A inscrição do crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para
marcar algum termo prescricional". (REsp 605.037/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
07.06.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
6
Nesse
sentir
é
a
lição
de
LEANDRO
PAULSEN, para quem a notificação é providência “que
aperfeiçoa o lançamento, demarcando, pois, a formalização
do crédito pelo Fisco. O Crédito, devidamente notificado
passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem
apresentar impugnação, poderá sujeitar-se à execução
compulsória através da Execução Fiscal” (in Direito
Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da
Doutrina e da Jurisprudência
11a ed., Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, ESMAFE, 2009, nota ao art.
142, p. 1010).
Ademais, proposta a execução na vigência
da LC 118/052, é de se aplicar o disposto no artigo 219,
em seu § 1o:
“A interrupção da prescrição retroagirá à
data da propositura da ação”.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE
RETROAGE À DATA DE AJUIZAMENTO. ART. 219,
§ 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE QUANDO A
DEMORA
DA
CITAÇÃO
É
IMPUTADA
AO
EXEQUENTE. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção, no julgamento do
REsp 1.120.295/SP, submetido ao regime
dos
recursos
repetitivos,
firmou
entendimento no sentido de que o art. 174
do Código Tributário Nacional deve ser
interpretado em conjunto com o disposto
no art. 219, § 1o, do Código de Processo
Civil, de modo que "o marco interruptivo
atinente à prolação do despacho que
ordena a citação do executado retroage à
data do ajuizamento do feito executivo, a
qual
deve
ser
empreendida
no
prazo
prescricional.
(...)
Dessarte,
a
propositura da ação constitui o dies ad
quem
do
prazo
prescricional
e,
simultaneamente, o termo inicial para sua
recontagem
sujeita
às
causas
interruptivas previstas no artigo 174,
2 Em vigor a partir de 09 de junho de 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
7
parágrafo
único,
do
CTN."
(REsp
1.120.295/SP,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe
21.5.2010).
2. A retroação da citação disposta no
art. 219, § 1o, do CPC não ocorre quando
a demora é imputável exclusivamente ao
Fisco. Precedentes: REsp 1.228.043/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,
julgado
em
15.2.2011,
DJe
24.2.2011;
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.158.792/SP,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
9.11.2010, DJe 17.11.2010.
3. A verificação de responsabilidade pela
demora na prática dos atos processuais
implica indispensável reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial, sob pena de violação
da Súmula 07/STJ. (REsp 1.102.431/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
1.2.2010, também submetido ao regime dos
recursos repetitivos - art. 543-C do
CPC). Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1253763 / PR, 2a Turma, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 02/08/2011,
DJe 10/08/2011) (destaquei);
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO.
INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO
PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO, SALVO NOS CASOS DE
DESPACHO
ANTERIOR
À
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETROAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM
O ARTIGO 219, § 1o DO CPC. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
N. 1.120.295-SP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A Primeira Seção, por ocasião do
julgamento do recurso especial representativo de controvérsia de n.
1.120.295-SP, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, consignou entendimento segundo
o qual artigo 174 do CTN deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
8
interpretado conjuntamente com o § 1o do
artigo 219 do CPC, de sorte que "Se a
interrupção
retroage
à
data
da
propositura da ação, isso significa que é
a propositura, e não a citação, que
interrompe a prescrição", salvo nos casos
em que a demora na citação é imputável
exclusivamente ao Fisco.
2.
No caso concreto, conforme se depreende da leitura do acórdão
recorrido, foi considerada como data da
constituição do crédito tributário a data
do respectivo vencimento, ou seja, o
período
ocorrido
entre
20/1/99
a
30/12/99, uma vez que não haveria nos
autos prova a respeito da data de entrega
das
DCTF ́s
a eles correspondentes. Consignou-se ainda que a demanda
executiva foi ajuizada no dia 26/11/2003,
ou seja, antes do transcurso do prazo
quinquenal, data em que foi interrompido
o prazo prescricional.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AgRg no REsp 1158792 / SP, 1a Turma,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
j.
09/11/2010, DJe 17/11/2010 - destaquei).
Logo,
diante
do
crédito
tributário
constituído com as notificações para os pagamentos feitas
em 2004 a 2006, de rigor o não reconhecimento da
prescrição quinquenal (Art. 174, parágrafo único, I, do
CTN), uma vez proposta a execução fiscal em 2008.
No
que
tange
a
alegada
prescrição
intercorrente, razão alguma também lhe assiste.
Analisando os autos, constata-se que em
nenhum momento o processo ficou paralisado por mais de
cinco anos por inércia da Fazenda Pública.
Com efeito, “Configura-se a prescrição
intercorrente quando, proposta a execução fiscal e
decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer
paralisado por mais de cinco anos por culpa da exequente”
(REsp 1157407 / BA, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
9
CAMPBELL MARQUES, j. 05/08/2010).
De fato, após tempestivo ajuizamento e
citação do executado a Municipalidade exequente não ficou
totalmente inerte, porquanto promoveu o regular andamento
do processo com atos de empenho procedimental.
Resta claro que, in casu, não se vislumbra
desídia da exequente/agravada pela não movimentação dos
autos a tempo.
Portanto, restou demonstrado que no curso
do processo não obrou com desídia da Fazenda Municipal,
razão porque sem sustentáculo o decreto de prescrição
(REsp 1069883 / PR, 2a Turma, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, j. 09/12/2008, DJe 27/02/2009). Confira-se,
ainda: REsp 882496 / RN, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. 07/08/2008, DJe 26/08/2008).
Por essas razões, não merece reparo a
sentença apelada, que fica mantida tal como lançada.
Nos termos do § 11°, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, os honorários recursais devem
ser majorados á razão de R$ 100,00, totalizando R$
600,00, coo bem fixado na r. sentença.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002571-41.2019.8.26.0266 -Voto no 48.582..
10
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator